Tribunal: STF
Processo: ARE 1496934
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA AUTORA.



    PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO A SER DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL. PREFACIAL AFASTADA.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE AFASTADA. SENTENÇA QUE ATENDEU AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    MÉRITO. ICMS. VENDA DE MERCADORIA COM BONIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL ÚNICA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA ÀS PARTE AUTORA. EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL ÚNICA, NÃO BASTANDO PARA TANTO A SIMPLES REFERÊNCIA, EM ALGUMAS DAS NOTAS FISCAIS JUNTADAS AOS AUTOS, À "DOAÇÃO". SENTENÇA MANTIDA.



    HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente